Tribunal: TJSP
Processo: 1005424-40.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Pregão presencial para registro de preços no 060/2011, realizado pelo Município de Praia Grande, visando à aquisição de 87.000 pares de tênis para alunos da rede municipal de ensino - Preliminar de prescrição afastada – Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em improbidade administrativa - Preliminar de inépcia da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Pregão presencial para registro de preços no 060/2011, realizado pelo Município de Praia Grande, visando à aquisição de 87.000 pares de tênis para alunos da rede municipal de ensino - Preliminar de prescrição afastada – Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em improbidade administrativa - Preliminar de inépcia da inicial afastada - Alegação de licitação fraudulenta – Descabimento - Elementos existentes nos autos que não permitem um juízo de convicção a respeito da ilegalidade suscitada, mormente a dar ensejo a ato de improbidade administrativa – Inexistência de direcionamento do certame – Conduta ímproba não caracterizada – Ausência de comprovação da efetiva lesão ao erário – Sentença de improcedência confirmada.

Recurso desprovido.